Tribunal: CARF
Processo: 13161.720229/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720229/2009-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.867 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ELIANA TEREZINHA NOGARA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Matheus Soares Leite, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana
Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para cobrança do imposto sobre a
propriedade territorial rural (ITR) relativo ao imóvel “Fazenda Menino Ivens – NIRF 1544936-
0”, tendo em vista:
a) falta de comprovação da área de preservação permanente;
b) falta de comprovação da área de reserva legal;
c) falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.
De acordo com o relatório fiscal (e-fl. 253):
Foi declarada uma área de preservação permanente de 250,0 hectares e o laudo atestou
uma área ainda maior de 614,8 hectares, em razão de ter considerado como área de
preservação permanente áreas de várzea, que não necessariamente constituem áreas de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720229/2009-18
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.867 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720229/2009-18

preservação permanente, a menos que estejam enquadradas nas hipóteses do art. 2° ou
3° da Lei 4.771/1965. Entretanto, não foram apresentados elementos adicionais que
permitam o enquadramento legal.
O contribuinte apenas alegou o seguinte (fl. 62): "Quanto ao ADA, o Poder Judiciário,
atraves de diversas decisões, já reconheceu que o mesmo não é imprescindível para que
o contribuinte exclua, da base de cálculo do ITR, as áreas de preservação permanente e
de reserva legal.
Não há qualquer averbação de reserva legal na matricula apresentada, além da questão
da falta de averbação da transferência da propriedade para a contribuinte declarante.
O laudo técnico (fls. 77 a 108) apresentou um Valor da Terra Nua por hectare (VTN/ha)
de R$ 319,36 (= Valor da Terra Nua / Area Total = R$ 401.882,62 / l.258,4 ha; fl. 92)
em substituição ao VTN/ha declarado de RS 131,11 (= Valor da Terra Nua / Área Total
= RS 165.000,00 / 1.258,4 ha).
Falta de atendimento do item 9.2.3.5- d da norma ABNT NBR l4653-3:2004, que
determina a obrigatoriedade, nos graus II e III, nos casos da utilização de fatores de
homogeneizacäo, um intervalo admissível de ajuste para cada fator e para o conjunto de
fatores compreendido entre 0,80 e 1,20.
2.1.No presente caso, tanto o Fator de Classe e Situação como o conjunto de fatores
(Fator Resultante) apresentaram valores fora do intervalo admissível para a metade dos
elementos. Diante dos fatos apurados, resta calcular o valor da terra nua conforme Lei
n° 9.393/1996, art. 14
Embora haja no processo administrativo diversos documentos relativos às pessoas
físicas Antonio Vivalde Reis Júnior, Hiliana Reis de Arruda Alves, Diana Maria Martins
Nogueira e Suzana Martins Reis, também intimados, estes alegaram (e-fl. 121) a alienação do
imóvel em 15/12/1992, por conta de compromisso de compra e venda. A então fiscalizada, por
sua vez, em que pese ter alegado o extravio do contrato de posse, reconheceu a posse do imóvel
nos anos 2003 a 2006, de modo que a notificação foi emitida em seu nome.
Impugnação (e-fl. 263) na qual a contribuinte alega que:
 Apresentou laudo pericial, que foi desconsiderado;
 A propriedade é imprestável para qualquer exploração comercial, por se
encontrar em área de proteção ambiental;
 A propriedade vem sendo alagada por vazão de hidrelétrica;
 Relatório de vistoria técnica conclui que a área não permite criação de
gado ou construção de aterros, por ser de preservação permanente;
Lançamento julgado procedente, pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fl. 308) com a seguinte ementa:
AREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Por expressa determinação legal, para a exclusão da tributação do ITR sobre areas de
preservação permanente e reserva legal é necessária a comprovação da existência
efetiva dessas areas e cumprimento da exigência legal de entrega do ADA ao IBAMA e
averbação da reserva legal junto ao Registro de Imóveis.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.867 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720229/2009-18

VALOR DA TERRA NUA.
A base de calculo do imposto sera o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com
base no SIPT, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Ciência do acórdão em 18/03/2011, conforme aviso de recebimento (AR e-fl. 320)
Recurso voluntário (e-fl.323) apresentado em 08/04/2011, no qual a recorrente
alega que:
 Não foi intimada ou cientificada dos atos praticados pela Receita Federal;
 Não foi regulamente intimada para apresentar o laudo técnico ou
comprovar o grau de utilização do imóvel;
 A área é economicamente inviável em face de ser área de preservação
ambiental e preservação permanente;
 O VTN é de R$ 319,36/ha.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido. No entanto, verifica-se a necessidade de esclarecer determinadas
questões que podem alterar o resultado do julgamento.

Na hipótese de subavaliação do valor da terra nua pelo contribuinte, a legislação
tributária autoriza o lançamento de ofício do imposto com apoio em informações sobre preços de
terras (art. 14, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996).
As informações sobre preços de terras compõem os dados constantes do SIPT,
aprovado pela Portaria SRF no 447, de 28 de março de 2002, fornecidos à administração
tributária federal pelas secretarias de agricultura dos estados e munícipios, levando-se em
consideração, entre outros aspectos, as potencialidades e restrições para o uso da terra no
município onde se localiza o imóvel rural, ou seja, observando o critério de enquadramento por
aptidão agrícola.
Para efeito de arbitramento, a autoridade fiscal utilizou o VTN médio de R$
3.612,81/ha, extraído do SIPT, relativamente ao exercício fiscal, a partir de informações
enviadas pelo município de localização do imóvel rural.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.867 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720229/2009-18

Entretanto, o enquadramento por aptidão agrícola é único, denominado “outras”
(e-fl. 44). Assim, resta a dúvida se o VTN médio/ha respeitou o critério legal de aptidão agrícola,
para fins de avaliação do preço da terra.
Nesse cenário de instrução processual, VOTO POR CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para que a unidade local da RFB preste os seguintes
esclarecimentos, preferencialmente acompanhados de cópia do documento original enviado pelo
município de Batayporã (MS) ou órgão estadual, fonte de dados para alimentação do Sistema de
Preços de Terras:
(i) significado da expressão aptidão agrícola “outras” da tela do SIPT; e
(ii) a metodologia de cálculo para obter o VTN médio de R$ 3.612,81/ha.
Após comunicado o resultado da diligência à recorrente para manifestar-se por
escrito, caso queira, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital